Tribunal: TJMT
Processo: 1005155-33.2024.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005155-33.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 240.523.531-53 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1005155-33.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.o
1005155-33.2024.8.11.0037

Recorrentes:
Rosângela Rodrigues dos Santos e Estado de Mato Grosso.

Recorridos:

Estado de Mato Grosso e
Rosângela Rodrigues dos Santos
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL (MERENDEIRA). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos por servidora pública estadual e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de adicional de insalubridade em ação de cobrança. A sentença reconheceu o direito ao pagamento do adicional em grau médio, a partir da realização de laudo pericial.

2.

O recurso da parte autora busca estender o pagamento do adicional ao período compreendido entre junho de 2019 e maio de 2024. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, requereu a total improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a parte autora faz jus ao adicional de insalubridade, à luz do laudo pericial que avaliou as condições do ambiente de trabalho e as atividades exercidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Laudo Pericial produzido nos autos concluiu pela inexistência de exposição a agentes insalubres físicos, químicos ou biológicos.

5.

A perícia afastou a caracterização de insalubridade com base na ausência de exposição a calor em níveis superiores aos previstos na norma regulamentadora, na ausência de choque térmico e no uso adequado de equipamentos de proteção individual.

6.

A jurisprudência é firme no sentido de que a concessão de adicional de insalubridade exige prova técnica conclusiva quanto à exposição habitual a agentes nocivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O pagamento do adicional de insalubridade exige comprovação técnica de exposição habitual a agentes nocivos. 2. Não se configura o direito ao adicional de insalubridade quando o laudo pericial conclui pela inexistência de tais condições.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.o 1041191-67.2022.811.0041, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, julgado em 17.04.2023; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.o 1009002-80.2022.811.0015, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 07.11.2022; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível n.o 0001357-80.2006.8.11.0015, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.08.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1005155-33.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.o
1005155-33.2024.8.11.0037

Recorrentes:
Rosângela Rodrigues dos Santos e Estado de Mato Grosso.

Recorridos:

Estado de Mato Grosso e
Rosângela Rodrigues dos Santos
.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de Rosângela Rodrigues dos Santos e do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial de Primavera do Leste-MT.

Sentença (Id.
272991389
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais
, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio de 20% (vinte por cento), incidente sobre o salário mínimo, a partir da data da realização do laudo pericial que constatou a insalubridade (02/10/2024)
.

Recurso Cível Inominado da Autora
(Id.

272991397
)
:
defende a reforma da sentença para eu seja considerado como devido o período de junho de 2019 a maio de 2024.

Contrarrazões não apresentadas
.

Recurso Cível Inominado do Estado de Mato Grosso
(Id. 272991399): pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 272991400): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1005155-33.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.o
1005155-33.2024.8.11.0037

Recorrentes:
Rosângela Rodrigues dos Santos e Estado de Mato Grosso.

Recorridos:

Estado de Mato Grosso e
Rosângela Rodrigues dos Santos
.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
Rosângela Rodrigues dos Santos e pelo Estado de Mato Grosso
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade feito na presente Ação de Cobrança promovida pela autora
em
face do

ente público estadual,
com o objetivo de implantar o adicional
de insalubridade,
bem como receber as
diferenças salariais retroativas decorrentes da não implementação.

Enquanto a autora busca a ampliação do período a ser considerado para o pagamento do mencionado adicional, o ente público demandado objetiva a improcedência da demanda.

O conjunto fático revela que a autora
é servidora pública do Estado de Mato Grosso, exercendo a função de Apoio Administrativo Educacional Elementar (Merendeira)
.

Aduz que faz jus ao percebimento do adicional de insalubridade, em razão de sua exposição permanente a agentes nocivos.

O estado requerido, por sua vez, assevera que a servidora não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, uma vez que a perícia realizada nos
autos demonstra a ausência de exposição a agentes insalubres à função da autora.

Ressalte-se que, para a aferição do direito em exame, é imprescindível a juntada do Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), ou a realização de prova pericial, o que foi feito no caso em comento (Id. 272991385).

Pela leitura do mencionado documento, constata-se que não há exposição da autora a agentes insalubres. Confira-se:

“
13 - CONCLUSÃO

Conclui-se a partir da análise dos resultados que:

- A exposição ao agente físico CALOR encontram-se abaixo do limite estabelecido pela NR15 anexo número 3, durante todo o ensaio de com duração de 60 min.
Não pode ser considerada a atividade insalubre por exposição ao calor.

- Não houve exposição a choque térmico pois os equipamentos fonte de calor e frio encontram-se distantes fisicamente e ocorre um gap temporal entre a utilização dos mesmos.

- A atividade não se enquadra em condições de insalubridade por exposição a agentes QUÍMICOS, devido ao baixo grau de toxicidade dos produtos.

- Os equipamentos de proteção individual fornecidos pela Reclamada garantem que os ocupacionalmente expostos estejam livres de riscos ambientais”.

Logo, existindo nos autos laudo pericial concluindo que o local de trabalho e as atividades exercidas pela parte autora não são insalubres, não há que se falar em pagamento do adicional de insalubridade. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROVA PERICIAL – NÃO PRODUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTE INSALUBRE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para que o trabalhador faça jus ao adicional de insalubridade, além da necessidade de previsão legal, afigura-se indispensável a realização de perícia no ambiente de trabalho para atestar se, de fato, o servidor estava exposto a agentes nocivos à saúde, fato este que não pode ser presumido.” (N.U 0001357-80.2006.8.11.0015, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)”.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA POR ATIVIDADE INSALUBRE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP –ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – DECRETO No. 3.048/1999 DO INSS – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DA ALEGADA INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 10090028020228110015 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 07/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/11/2022)”.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE cobrança DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora Pública ESTADUAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) CONCLUSIVO – DECRETO No. 3.048/1999 DO INSS - AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO Da ALEGADA INSALUBRIDADE – pedido de reconhecimento de isonomia de recebimento do adicional - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA reformada – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10411916720218110041, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2023)”.

Portanto, havendo nos autos o laudo técnico concluindo que as atividades exercidas pela reclamante não se enquadram em condições especiais para agentes insalubres, não há que se falar em direito ao adicional de insalubridade, motivo pelo qual a r. sentença deve ser reformada.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença de primeira instância e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do art. 487. I do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso interposto pela autora.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais em face do Estado de Mato Grosso, considerando o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 2
2/04/2025